Tribunal: TJDFT
Processo: 0724576-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Organização criminosa, extorsão e lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública.
A gravidade concreta dos crimes - organização criminosa, extorsão e lavagem de dinheiro praticados por inúmeras pessoas -- até mesmo presidiários -- organizados em diversos grupos para dificultar a investigação e o rastreio dos valores extorquidos das vítimas - e a ineficiência de medidas cautelares diversas da prisão para acautelar a ordem pública justificam a prisão preventiva. Ordem denegada.